Tribunal: TJMT
Processo: 1008922-43.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008922-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), BEATRIZ QUINTANA NOVAES - CPF: 275.929.488-93 (ADVOGADO), LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 010.256.801-46 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INÉPCIA DA INICIAL – PRESCRIÇÃO
– PRELIMINARES REJEITADAS –
QUEDA DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sentença não se caracteriza como
extra petita
quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados pelo autor. Ao Julgador compete a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, mas não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais.

In casu
, houve pedido de retificação, ante a ocorrência de erro material na petição inicial.

“Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho).

É de 05 anos o prazo prescricional para ação regressiva da seguradora que se sub-roga nos direitos do consumidor lesado contra a concessionária de energia elétrica (art. 27 do CDC).

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., visando reformar a sentença de ID. 87746990, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no 1008922-43.2019.8.11.0041, ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelante a ressarcir a quantia R$34.173,39 (trinta e quatro mil, cento e setenta e três reais e trinta e nove centavos), acrescidos de juros de mora e correção monetária, desde o evento danoso, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de ID. 87746992, a empresa apelante alega a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, a inépcia da inicial e a ocorrência de prescrição. No mérito, aduz a ausência de nexo de causalidade, portanto, indevido o ressarcimento dos danos materiais.

Assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 87746995, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se dos autos que a seguradora apelada ajuizou ação regressiva contra a concessionária apelante aduzindo que em decorrência do contrato de seguro firmado com o segurado APP Confecções LTDA, arcou com as despesas no valor de R$34.173,39 (trinta e quatro mil, cento e setenta e três reais e trinta e nove centavos), referente a danificação de equipamentos eletrônicos, em razão de oscilação de energia durante o uso.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença de procedência, na qual o Magistrado condenou a requerida ao ressarcimento do valor total, ou seja, R$34.173,39 (trinta e quatro mil, cento e setenta e três reais e trinta e nove centavos).

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

De proêmio, verifico que a apelante aduz a nulidade da sentença por julgamento
extra petita,
haja vista que o valor pedido na inicial era de R$27.055,50 (vinte e sete mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) e o Juiz
a quo
condenou em R$34.173,39 (trinta e quatro mil, cento e setenta e três reais e trinta e nove centavos).

Pois bem.

Como é notório, é defeso ao Julgador proferir sentença de natureza diversa da pedida e condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, como estabelecem os arts. 141 e 492, ambos do CPC:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Sobre os limites da lide, Ernane Fidélis dos Santos esclarece:

"O autor, ao promover ação, deve formular pedido concreto, com todas as suas especificações (art. 282, IV). Tal pedido deve ser fundamentado em fatos que permitam tê-lo por conclusão. Tais fatos são o que se chama "fato e fundamentos jurídicos do pedido" (art. 282,III). Fundamento jurídico do pedido não é preceito de lei invocado, mas a conseqüência do fato que provoca a conclusão do pedido."
("Manual de Direito Processual Civil", Saraiva, 3a ed., 1994, pp.160/161)

Prossegue:

"Decidindo sobre o pedido do autor, especificamente, o juiz julga o mérito (art. 269, I), isto é, a lide sobre a qual a coisa julgada pode incidir, em forma de lei especial para o caso concreto (art. 468)
."

E conclui:

"A lide, portanto, é limitada pelo pedido. O juiz não pode ir além (sentença ultra petita), nem ficar aquém (sentença citra petita), nem conhecer de pedido ou fundamento que o autor não fez (sentença extra petita)."

Feitas essas digressões, tenho que não ocorreu o vício mencionado pela parte apelante, uma vez que o autor pediu a retificação do valor em sua impugnação, aduzindo erro material em sua inicial.

Portanto, o julgado não fugiu dos pontos abordados na ação, haja vista que não excedeu os limites da lide, bem como que proferiu sua sentença de acordo com os documentos probatórios juntados nos autos, os quais indicam que o valor despendido foi o de R$34.173,39 (trinta e quatro mil, cento e setenta e três reais e trinta e nove centavos).

Prosseguindo, a apelante alega a inépcia da inicial, tendo em vista que o nome contido na petição inicial é divergente do nome do segurado acostado nos documentos.

A inépcia da inicial somente deve ser acolhida quando impossível a verificação do direito que se busca, com inviabilização da defesa do réu, por ser impraticável a aferição do objeto da lide, o que, com certeza, não se verifica no presente caso.

Conforme já mencionado, o autor em sua petição inicial cometeu erro material ao confeccionar sua peça inicial e pleiteou sua devida retificação, o Juiz
a quo
ao analisar esta preliminar em sua r. sentença bem pontuou que:
“Igualmente, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial, eis que se trata de mero erro material, na medida que os documentos que acompanham a inicial se tratam todos da mesma segurada, qual seja, APP CONFECÇÕES LTDA.”- ID. 87746990.

Portanto, os documentos carreados nos autos, permitiram, perfeitamente, que a prestação jurisdicional fosse entregue, e, ao meu sentir, os requisitos previstos no art. 319 do CPC foram preenchidos satisfatoriamente.

Nesse mesmo sentido, segue jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. 1.
Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.
(...)”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho, j. em 08/02/2011) (grifo nosso)

Quanto à alegação da ocorrência de prescrição, destaco que o artigo 27 do CDC prevê o prazo de 05 anos para a prescrição da relação jurídica originária. Uma vez constatado o vínculo consumerista entre as partes, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que pagou nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado.

In casu
, os pagamentos ocorreram em 19.12.2015 e 12.01.2015 - ID. 87746502, afastando-se, portanto, a ocorrência da prescrição, haja vista que a presente ação foi ajuizada em 01.03.2019.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do c. STJ:

"RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DESCARGA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. SEGURO RESIDENCIAL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO (...)
Brevemente relatado, decido.
Com efeito, o acórdão recorrido, ao manter a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição autoral no tocante aos segurados Marcelo Calazans dos Santos e Albeni Correia de Azevedo, consignou o seguinte (e-STJ, fls. 435-437):
Cuida-se de ação regressiva ajuizada por seguradora, que busca o reembolso de valores pagos aos seus segurados, sob a alegação de que bens de seus segurados foram danificados em virtude de oscilação de energia e descargas elétricas atmosféricas.
(...)
Assim, partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária aos clientes da Concessionária porquanto, consoante se extrai da sentença, houve descarga elétrica nos imóveis assegurados pelos autores, com consequente propagação de danos a bens de propriedade dos segurados, inegável que a seguradora sub-rogou-se nos direitos do segurado, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pelos consumidores lesados. Logo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, qual seja, 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC, uma vez que constatada a relação de consumo entre as partes, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado.

Considerando que o pagamento da indenização securitária ocorreu em 1/8/2012 para Marcelo Calazans dos Santos e em 5/4/2013 para Albeni Correia de Azevedo, e a ação regressiva foi ajuizada em 19/7/2017, deve ser afastada a ocorrência da prescrição
. Pelo exposto, dou provimento ao recurso especial a fim de afastar o reconhecimento quanto à ocorrência de prescrição da ação em relação aos autores acima indicados e determinar que o Tribunal de Justiça de São Paulo prossiga no julgamento da apelação ali interposta, como entender de direito. Publique-se. Brasília, 05 de outubro de 2018."
(STJ - REsp: 1764206 SP 2018/0227262-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 22/10/2018)
(grifo nosso).

Diante do exposto,
rejeito
as preliminares arguidas.

Quanto ao mérito, registro que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art. 37, § 6°, da Constituição Federal dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

E, tratando-se de serviço essencial, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

No caso, aplica-se o CDC, uma vez que a apelada/seguradora, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.

1. Ação ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da seguradora recorrente em ajuizar ação regressiva de ressarcimento de danos contra empresa aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageira.

3. Na hipótese sob julgamento, a passageira que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação diretamente da companhia aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do cartão de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra da passagem aérea.

4. Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma.

5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira.

6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Precedentes.

7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea; ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC.

8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1651936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017).

É cediço que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor, nos termos do artigo 786 do Código Civil:

“Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano.”

Por conta disso, a concessionária de energia elétrica responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados, eximindo-se do ressarcimento apenas se comprovar a inexistência de deficiência no fornecimento de energia ou algumas das excludentes do dever de indenizar, uma vez que decorre de sua obrigação o fornecimento de serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos. Inteligência do art. 22 do CDC.

Da análise do conjunto probatório juntado nos autos, verifico que restou devidamente comprovada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, haja vista que consta o Laudo Técnico devidamente assinado por empresa especializada, no qual atesta que o dano foi causado por queda de energia, com a queima dos seguintes equipamentos:
máquina de impressão xerox 7142 no 2241520768, máquina de impressão neojet no AN0235 e o nobreak power vision II 2.2 KVA no 277150000802. - ID. 87746511.

Ademais, foi juntado aos autos todos os orçamentos realizados, bem como o comprovante de pagamento no ID. 87746502, os quais demonstram que a seguradora arcou com o prejuízo de R$34.173,39 (trinta e quatro mil, cento e setenta e três reais e trinta e nove centavos).

Consigno que a demandada, ora recorrente, não logrou êxito em comprovar a normalidade na rede na data e no local em questão. Não se trata de realizar prova negativa, pois bastaria a juntada aos autos dos relatórios do dia em questão, bem como dos relatórios meteorológicos da localidade na data referida. Tais documentos poderiam amparar, ainda que indiciariamente suas alegações, porém nenhuma prova veio neste sentido aos autos.

Aliás, nesse ponto, deve ser considerado que a apelante não impugnou de forma específica as conclusões lançadas nos documentos juntados à lide, produzidos por profissionais habilitados, nem rebateu os valores constantes nas notas fiscais, recaindo sobre eles a presunção de veracidade, haja vista que limita-se a fundamentar ausência de nexo de causalidade.

Assim, diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou equipamentos eletrônicos pertencente ao segurado, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela autora, o que não fez.

No tocante a alegação de necessidade de abertura de procedimento administrativo junto à empresa de energia, isso não configura excludente de responsabilidade, especialmente porque não é razoável esperar que a apelante realizasse sua própria vistoria, ficando o segurado impedido do uso de seus equipamentos eletrônicos por tempo indeterminado. Também não há nenhuma exigência legal para a instauração desse processo.

Dessa maneira, o exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento da presente demanda, não havendo embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE ANTERIOR PEDIDO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.

2. A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, a teor do que dispõem os artigos 37, §6o e 175, ambos da Constituição Federal.

3. Diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes ao segurado, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela parte autora, o que não fez.

4. Não prospera a intenção da apelante de condicionar o dever de reparar os danos ante à falta de anterior reclamação administrativa, mormente porque inexiste qualquer exigência legal nesse sentido.”
(TJMT. RAC 0025236-86.2016.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018).

Logo, não tendo a apelante pugnado pela realização de prova específica capaz de desconstituir o laudo técnico juntado com a inicial, não pode ser afastada a procedência da demanda meramente pela alegação de ausência de nexo de causalidade.

Portanto, é evidente que a demandada não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do art. 373, II, do CPC, devendo ser mantida a sentença que determinou o ressarcimento à seguradora pela indenização paga ao segurado, no valor de R$34.173,39 (trinta e quatro mil, cento e setenta e três reais e trinta e nove centavos).

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6o, da CF).

O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3o, II, e 14, §3o, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro
. (TJMT. RAI 29294/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014). ”

“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM ELEVADOR. SOBRECARGA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR.

I. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal, e dos arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor.

II. A requerida não produziu qualquer prova capaz de demonstrar que não deu causa aos danos ocasionados ao elevador do segurado da autora e ressarcidos pela seguradora, os quais resultaram de sobrecarga na rede de energia elétrica, devidamente comprovada pela regulação de sinistro que instruiu a inicial.

III. Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a ressarcir a seguradora pela indenização paga ao segurado. IV. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJRS. Apelação Cível No 70076972256, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 25/04/2018).

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021